Tribunal: TJDFT
Processo: 0711951-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0711951-07.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONTRATTI ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA AGRAVADO: CAMILA GOULART RODRIGUES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Contratti Administração de Imóveis Ltda. contra decisão proferida pelo MM. Juiz da Vara Cível do Paranoá, que, em sede de execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de penhora de percentual dos rendimentos líquidos da parte executada, sob o fundamento de que a verba salarial possui natureza impenhorável, nos termos do art. 833, IV, do CPC, excetuando-se apenas as hipóteses do § 2o do referido artigo, que não se aplicam ao caso concreto. Em suas razões, a agravante alega que a execução se funda em débitos de aluguéis em atraso, sendo que foram realizadas diligências nos sistemas Sisbajud, Infojud e Renajud, sem êxito na localização de bens passíveis de penhora. Argumenta que, apesar de ter sido localizado direito sobre imóvel no Distrito Federal, o pedido de constrição foi indeferido, sob alegação de impenhorabilidade por se tratar de bem de família. Relata que a executada exerce o cargo de assessora jurídica na prefeitura de Maricá/RJ, auferindo rendimento bruto mensal de R$ 6.534,40 (seis mil e quinhentos e trinta e quatro reais e quarenta centavos). Sustenta que o entendimento jurisprudencial atual admite a relativização da impenhorabilidade salarial quando preservado o mínimo existencial do devedor e inexistentes outros meios executórios viáveis. Enfatiza que, no caso em análise, a renda da executada supera a média salarial nacional e que o percentual requerido não comprometeria sua dignidade nem a de sua família. Invoca, para tanto, os princípios da efetividade da prestação jurisdicional e da razoabilidade. Cita os arts. 789 e 833, inciso IV, do CPC, além de precedentes jurisprudenciais que interpretam de forma mitigada a norma de impenhorabilidade. Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada, deferindo-se a penhora de dez por cento (10%) das verbas líquidas recebidas pela parte agravada, ou, alternativamente, em percentual que o juízo entender razoável, de modo a viabilizar a satisfação do crédito. Acrescente-se que este Relator determinou, em ID no 66877428, a intimação da recorrente para, querendo, justificar a tempestividade do presente recurso, a teor do art. 10, c/c art. 932, parágrafo único, do CPC. Na sequência, a agravante peticionou informando que a decisão agravada foi publicada em 31/03/2025, tendo o prazo iniciado em 01/04/2025, com término no dia 25/04/2025. É o breve relatório. Passa-se à decisão. Apesar do esforço argumentativo do agravante, o presente recurso não ultrapassa a barreira do conhecimento. Compulsando os autos de origem, verifica-se que a decisão de ID no 225533944, que indeferiu o pedido de penhora de percentual de trinta por cento (30%) dos rendimentos líquidos da parte executada, foi publicada em 14/02/25 (certidão de ID no 225945633). Como se sabe, o prazo para interposição de recurso de agravo de instrumento é de quinze (15) dias úteis, a teor dos arts. 219, e 1.003, § 5o, ambos do CPC. Ademais, salvo disposição em contrário, os prazos serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento, segundo o art. 224, do referido Codex. Em consulta ao sistema Pje de 1o Grau, constata-se que a agravante teve ciência da referida decisão em 14/02/2025, de modo que o prazo para interposição de recurso findou em 12/03/2025. Contudo, o presente recurso somente foi interposto no dia 27/03/2025 perante este egrégio TJDFT, quando já expirado o lapso temporal legal há quinze (15) dias úteis para esse fim. De modo que, configurada a extemporaneidade da interposição do presente de agravo de instrumento. Muito embora a parte agravante tenha peticionado nos autos de origem (ID no 228634849) para requerer, além da penhora de um veículo, a reconsideração do indeferimento do pedido de penhora de parcela do salário da devedora, fato é que, a decisão de ID no 230533292 foi bem clara ao consignar que “o pedido de penhora de salário já foi apreciado e indeferido”. Por oportuno, cumpre esclarecer que, diferente do alegado pela agravante, o pedido de reconsideração ou petição para este fim, não é causa de suspensão ou interrupção do prazo para a interposição do recurso. Portanto, é evidente a extemporaneidade da interposição do presente de agravo de instrumento. Dessa forma, e porque interposto a destempo, não conheço do presente recurso, porquanto manifestamente inadmissível, com apoio no art. 932, inciso III, do CPC. Comunique-se ao douto juízo de primeira instância e arquivem-se. Publique-se. Brasília, DF, em 10 de abril de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator